Tribunal: CARF
Processo: 13706.008110/2008-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MONICA RENATA MELLO FERREIRA STOLL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-04-14
Data de publicação: 2020-05-04

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13706.008110/2008-80 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-004.926 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
14 de abril de 2020 Recorrente
Recorrente
MARIA HELENA FONSECA MOTTA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
DESPESAS MÉDICAS. DEDUÇÃO.
Na Declaração de Ajuste Anual poderão ser deduzidas as despesas médicas, de
hospitalização e com plano de saúde referentes a tratamento do contribuinte, de
seus dependentes e de seus alimentandos realizadas em virtude de
cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado judicialmente,
desde que preenchidos os requisitos previstos na legislação de regência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para restabelecer a dedução de despesas médicas de
R$ 3.904,92.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Thiago Duca Amoni e
Virgílio Cansino Gil.
Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 07/11) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, decorrente de procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste
Anual do exercício 2004 (e-fls. 34/36), onde se apurou a Dedução Indevida de Despesas Médicas
de R$ 21.223,00.
A contribuinte apresentou Impugnação (e-fls. 02/04), cujas alegações foram
resumidas no relatório do acórdão recorrido (e-fls. 45/49):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13706.008110/2008-80
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-004.926 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13706.008110/2008-80

A contribuinte contesta o lançamento por meio da impugnação de fls. 01 e 02, tendo
juntado os comprovantes de fls. 10 a 25 no intuito de justificar um total de dedução no
valor de R$ 13.872,40. A impugnante refez o cálculo de sua declaração e requer o
parcelamento da parte não impugnada no valor de R$ 2.021,41.
A Impugnação foi julgada Procedente em Parte pela 2a Turma da DRJ/RJ2 em
decisão assim ementada:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2003
Ementa:
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS.
Devem ser aceitos os comprovantes de despesas que estejam em conformidade com a
legislação de regência.
PEDIDO DE PARCELAMENTO.
Não compete a esta instância de julgamento se pronunciar acerca de pedidos de
parcelamento, em respeito à legislação em vigor.
Cientificada do acórdão de primeira instância em 27/11/2009 (e-fls. 52), a
interessada ingressou com Recurso Voluntário em 21/12/2009 (e-fls. 53/55) contendo os
argumentos a seguir sintetizados:
- Alega que a Receita Federal afirmou serem inidôneos os recibos de despesas
médicas sem apresentar provas da ausência de realização dos serviços.
- Entende que a Receita Federal pode e deve fiscalizar a veracidade dos recibos
através de investigações próprias e não simplesmente glosá-los sob a alegação de serem
imprestáveis.

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Relativamente à dedução de despesas médicas, aplica-se o disposto no art. 80 do
Regulamento do Imposto de Renda - RIR/99, aprovado pelo Decreto 3.000/99, vigente à época.
Extrai-se desse dispositivo que a dedução restringe-se aos pagamentos efetuados
pelo contribuinte referentes às despesas próprias, dos dependentes relacionados em sua
Declaração de Ajuste Anual e de seus alimentandos, quando realizadas em virtude de
cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado judicialmente.
Os pagamentos devem ser especificados e comprovados com documentos que
indiquem nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, admitindo-se, na falta dos
mesmos, a indicação dos cheques nominativos através dos quais os pagamentos foram efetuados.
Cumpre ressaltar que todas as deduções informadas na Declaração de Ajuste
Anual estão sujeitas a comprovação por documentação hábil e idônea, nos termos do art. 73 do
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-004.926 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13706.008110/2008-80

RIR/99, e que, havendo questionamento acerca das despesas declaradas, cabe ao sujeito passivo
o ônus de comprová-las de maneira inequívoca, sem deixar margem a dúvidas.
Importa salientar, ainda, que a atividade administrativa de lançamento é vinculada
e obrigatória, nos termos do art. 142 do Código Tributário Nacional, não cabendo discussão
sobre a aplicabilidade ou não das determinações legais vigentes por parte das autoridades fiscais.
No caso em tela verifica-se que a autoridade lançadora glosou integralmente as
despesas médicas informadas na declaração em exame por falta de comprovação (e-fls. 08, 36).
O julgamento de primeira instância restabeleceu parte da dedução pleiteada com
base nos documentos juntados à defesa (e-fls. 46/49).
Em seu Recurso a contribuinte apresenta novos documentos a fim de contrapor as
razões trazidas pelo Colegiado a quo (e-fls. 59/69).
O litígio a ser apreciado recai somente sobre a glosa de despesas médicas mantida
no julgamento de primeira instância e impugnada pela recorrente.
Relativamente à despesa de R$ 900,00 com Claudio Domênico, verifica-se que a
glosa fora mantida devido à ausência de endereço nos recibos apresentados (e-fls. 12/14, 47).
Não obstante, a declaração anexada ao Recurso (e-fls. 59) afasta a pendência apontada na
decisão de piso, devendo ser restabelecida a dedução correspondente.
Também não merece prevalecer a glosa da despesa de R$ 2.964,00 com Mario
Groismann, haja vista que os recibos acostados ao Recurso possuem a assinatura do emitente (e-
fls. 60/63), eliminando a irregularidade apontada no acórdão recorrido (e-fls. 17/20, 47).
Quanto aos Hospitais Integrados da Gávea, observa-se que o julgador de primeira
instância manteve a glosa da despesa de R$ 79,00 declarada pela contribuinte por não constar
dos recibos a identificação dos serviços prestados (e-fls. 25/26, 47). Em sede de Recurso a
interessada apresenta documentos que indicam o procedimento referente a um dos recibos (e-fls.
64/66), cabendo o restabelecimento da dedução correspondente de R$ 40,92.
Por todo o exposto, voto por dar provimento parcial ao Recurso Voluntário para
restabelecer a dedução de despesas médicas de R$ 3.904,92.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital